Tribunal: TJES
Processo: 5034960-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034960-54.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra Living Empreendimentos Imobiliários Ltda., com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A extinção decorreu do cancelamento administrativo da CDA em virtude de decisão judicial proferida em ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na execução fiscal extinta por cancelamento da CDA em razão de decisão proferida em ação anulatória; (ii) estabelecer se, sendo cabível a condenação, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ações autônomas, como execução fiscal e ação anulatória, ainda que o cancelamento do crédito na segunda repercuta na extinção da primeira.
4. A extinção da execução por decisão superveniente não afasta a sucumbência, sendo legítima a imposição de ônus à parte exequente que não obteve êxito na demanda.
5. Contudo, quando o proveito econômico é inestimável ou inexiste na ação extinta, como no caso em que a utilidade para a parte adversa adveio de decisão em ação distinta, a fixação da verba deve ocorrer com base na equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ações autônomas, como execução fiscal e ação anulatória, ainda que o cancelamento da CDA decorra de decisão proferida nesta última.
2. Quando o proveito econômico da parte adversa é inestimável ou inexistente na execução fiscal, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
3. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a extensão da atuação do patrono na causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§3º e 8º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.819.887/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.900.435/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 07.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.850.074/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.02.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5034960-54.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
RECORRIDO:
LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo
recorrente
em face de
LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, que julgou extinta a execução fiscal, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que a execução fiscal foi ajuizada regularmente com base em CDA originária de crédito reconhecido, à época, como exigível. Afirma que o cancelamento da inscrição em dívida ativa decorreu de sentença proferida na ação anulatória movida pelo executado, que reconheceu a nulidade da decisão administrativa que deu origem ao crédito.

Defende que, nessa situação, a extinção da execução fiscal foi consequência da perda superveniente do objeto e não de qualquer conduta culposa do exequente. Alega que a Fazenda Pública está vinculada ao dever legal de promover a cobrança de créditos tributários sob pena de responsabilidade, motivo pelo qual não se pode dizer que deu causa à instauração do processo.

Aduz, ainda, que a condenação em honorários advocatícios já foi imposta na própria ação anulatória e também nos embargos à execução fiscal, tratando-se, portanto, de tripla condenação sobre o mesmo objeto, o que ensejaria bis in idem. Com base nisso, invoca o art. 26 da Lei nº 6.830/80, segundo o qual, se a inscrição em dívida ativa for cancelada antes da sentença, a execução fiscal deve ser extinta sem ônus para as partes.

Subsidiariamente, sustenta que, caso mantida a condenação, esta deve ser fixada com base no critério da equidade, conforme prevê o §8º do art. 85 do CPC, tendo em vista que o conteúdo econômico da demanda é inestimável, pois já foi objeto de apreciação anterior. Aponta precedentes do STJ e Tribunais Regionais Federais nesse sentido, ressaltando que a atuação do patrono da parte executada não influenciou no desfecho da demanda, que foi extinta por força de decisão proferida em processo autônomo.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, que estes sejam fixados por equidade, diante da ausência de proveito econômico mensurável e da inexistência de atuação decisiva do advogado da parte apelada na extinção da execução.

Muito bem. De início, convém destacar que de acordo com entendimento consolidado no STJ, é perfeitamente possível a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas como na hipótese dos autos, que se trata de execução fiscal e ação anulatória. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DÍVIDA DECORRENTE DE AÇÃO ANULATÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de possibilitar a fixação cumulada da verba honorária em execução fiscal e na ação conexa que visa a desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma das ações.

2. Na hipótese, tendo sido a execução fiscal extinta em razão de decisão proferida em ação anulatória de débito fiscal, não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, respeitados os limites legalmente previstos.

3. Agravo interno da Fazenda Nacional desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.819.887/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021).

2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.900.435/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

Desse modo, não assiste razão ao Estado quanto à exclusão dos honorários na execução fiscal, já que se trata de ação distinta, devendo ser fixada a verba honorária de acordo com a sucumbência.

Por outro lado, deve ser acolhido o pedido subsidiário apresentado, de fixação dos honorários com base na equidade, haja vista que no caso dos autos o proveito econômico não é estimável.

Assim concluo pois, de fato, o proveito econômico foi em verdade obtido pelo apelado/ executado na ação anulatória nº 0031659-92.2019.8.08.0024 por eles ajuizada, a qual foi julgada procedente para reconhecer a nulidade da decisão administrativa que originou a CDA executada.

E, nas hipóteses em que o acolhimento da pretensão não permita estimar eventual proveito econômico, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça também estabelece que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no §8º do art. 85 do CPC. Nesse sentido, em situação bastante semelhante à presente, decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, foi julgada extinta execução fiscal diante da perda do objeto, sendo arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). No Tribunal a quo, reformando-se a sentença, os honorário advocatícios foram majorados para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Nesta Corte, o recurso especial foi improvido.

II - Primeiramente, cumpre destacar que o magistrado singular, após profunda análise do conteúdo probatório da presente ação de execução fiscal, a qual consistiu na avaliação dos autos da ação anulatória ajuizada pelo contribuinte, consignou expressamente que "o proveito econômico não foi obtido na presente ação, mas sim na ação declaratória em que declarada a inexistência do crédito tributário em favor da fazenda pública, sendo que naquela ação já foram arbitrados honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido (...)".

III - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nos casos em que o acolhimento da pretensão não permita estimar eventual proveito econômico os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015. In verbis: AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020 e REsp 1822840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019.

IV - Por outro lado, no que concerne ao valor dos honorários advocatícios, o Tribunal de origem, ao apreciar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que "Embora se louve o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, para o caso concreto, a extensão dos trabalhos se limitou ao oferecimento da exceção de pré-executividade.", razão pela qual, considerou que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é capaz de remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado.

V - Dessa forma, para rever tal posição, relativa ao montante estabelecido pelo Tribunal de origem a título de verba honorária, e interpretar o dispositivo legal indicado como violado, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide, no ponto, a Súmula n. 7/STJ.

VI - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.850.074/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Dessa forma, com base na fundamentação apresentada, deve ser reformada a sentença para estabelecer os honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo em R$5.000,00, com base no art. 85, §8º, do CPC, valor este que está de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Além disso, o montante de R$5.000,00 revela-se justo e adequado considerando o trabalho desempenhado e a extensão dos atos processuais na presente execução fiscal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO interposto para reformar a sentença a fim de fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).